Tribunal: TJES
Processo: 5000046-26.2019.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000046-26.2019.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RECORRIDO: LUAN BESSA FRIGERI 13677708745
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000046-26.2019.8.08.0005

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

RECORRIDO: LUAN BESSA FRIGERI ME

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de CONDENAR a Ré SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA ao pagamento no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais; RESTITUIR a importância de 1.470,33 (mil quatrocentos e setenta reais e trinta e três centavos) pela referida venda 12/10/2019, com possibilidade de compensação; e CONDENAR a Ré a pagar a título de multa por descumprimento da tutela de urgência valor de R$ 2.000,00 (dois reais).

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a abusividade da conduta da Requerida, quando foram realizados bloqueios de valores referentes a diversas operações realizadas pelo Autor, para apuração de suposta e eventual fraude, sem estarem embasados em fundamento razoável, sendo o procedimento adotado pela Ré arbitrário e descabido.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE não houve o cometimento de ato ilícito; QUE a suspensão foi justificada por ter sido detectada possível tentativa de fraude em operações suspeitas, o que levou a Ré a bloquear o cadastro do Autor; QUE inexiste dano moral, bem como seu arbitramento foi excessivo.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da abusividade da conduta praticada pela Ré em confessadamente ter suspendido o cadastro do Autor, causando prejuízos financeiros na conclusão de suas vendas.

Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto ensejou reparação por danos morais.

Adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Merece, ainda, permanecer o valor da multa processual consolidada pelo MM. Juízo da origem.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, tão somente para
REDUZIR
a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.